Tribunal: TJBA
Processo: 8003352-65.2024.8.05.0164
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003352-65.2024.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADRIANO SILVA FERREIRA Advogado(s): JOAO VITOR MOURA DA COSTA, JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PAUTADA EM FUNDAMENTO GENÉRICO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA. MANTIDA A CUSTÓDIA PREVENTIVA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Adriano Silva Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Mata de São João que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de motivação concreta, ao argumento de que o magistrado deixou de indicar os elementos conformadores da materialidade e os indícios da autoria delitiva a alicerçar o convencimento firmado. Sustentou, ainda, vício procedimental no reconhecimento efetuado em sede inquisitorial, sem observância do procedimento estabelecido no art. 226 do CPP. No mérito, requereu a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, no parecer, opinou pelo mesmo sentido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em, inicialmente, definir: (i) se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, e (ii) se é possível o reconhecimento da nulidade do ato judicial por ofensa ao dever constitucional de motivação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O dever de motivação das decisões judiciais constitui garantia constitucional irrenunciável, sendo pressuposto de validade e eficácia do ato jurisdicional (CF, art. 93, IX). 4. A decisão de pronúncia impugnada limitou-se a enunciar, de modo genérico, a existência de indícios de autoria e materialidade, sem individualizar os elementos probatórios que embasaram o convencimento do juízo de origem, o que inviabiliza o controle recursal e o exercício pleno do contraditório. 5. Tal deficiência viola o dever constitucional de fundamentação, impondo o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, conforme a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, segundo a qual é nula a decisão que não demonstra, de forma concreta, as razões de convencimento quanto à autoria e às circunstâncias qualificadoras. 6. Todavia, a custódia preventiva do recorrente deve ser mantida, haja vista a gravidade concreta do delito, com as ressalvas consignadas na parte dispositiva abaixo (item 7). IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que nova decisão seja proferida, com fundamentação adequada, em atendimento das exigências legais, sem prejuízo de que o Juiz se manifeste, na nova decisão a ser proferida, sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada em face do Recorrente. Tese de julgamento: “1. A ausência de fundamentação concreta na decisão de pronúncia, que não estabelece a correlação entre o convencimento judicial e as provas produzidas, acarreta nulidade absoluta por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A motivação é elemento essencial de validade da decisão judicial, cuja inobservância inviabiliza o controle recursal e o exercício pleno da defesa.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 121, § 2º, II; 413; 414; 312 e 226. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 74.073, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 20.05.1997, DJ 27.06.1997; STJ, HC 456.228/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.11.2019, DJe 21.11.2019; STJ, HC 159.936/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 17.06.2010, DJe 02.08.2010; STJ, HC 876.770/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), Sexta Turma, j. 27.08.2024, DJe 14.10.2024; EDcl no HC 178.010/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01.07.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 8003352-65.2024.805.0164, da Comarca de Mata de São João/Ba, interposto por Adriano Silva Ferreira em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar a nulidade da decisão de pronuncia e determinar que nova deliberação seja proferida, com fundamentação adequada, em atendimento das exigências legais, sem prejuízo de que o Juiz se manifeste, sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada em face do Recorrente, nos termos do voto.